Tribunal: TJBA
Processo: 8062042-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062042-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s): FABIANA DE SOUZA FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANA DE SOUZA FERNANDES, FERNANDO MACHADO BIANCHI APELADO: CLAUDIA BOM CONSELHO RIBEIRO DE JESUS Advogado(s):ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEUROMODULAÇÃO MEDULAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o custeio integral de procedimento cirúrgico de neuromodulação medular, condenar ao pagamento de multa por descumprimento de liminar e fixar indenização por danos morais em R$ 12.000,00, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado sem perícia; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto ao parecer do NATJUS; (iii) determinar se é legítima a negativa de cobertura do procedimento com base nas diretrizes da ANS; (iv) definir a adequação da indenização por danos morais e da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes, sendo dispensável a perícia diante de laudos médicos detalhados que comprovam a necessidade e urgência do tratamento. A fundamentação judicial é válida quando expõe de forma clara as razões do convencimento, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos ou pareceres técnicos, inclusive do NATJUS. A relação entre as partes é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, vedando-se práticas abusivas. A negativa de cobertura com base em diretrizes da ANS não prevalece quando há prescrição médica idônea e inexistência de alternativa terapêutica eficaz, especialmente em situações de urgência e risco à saúde. O rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, não podendo impedir tratamento indispensável comprovado por evidências médicas. A recusa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, diante da angústia e agravamento do estado de saúde do paciente. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00 conforme padrão jurisprudencial. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser mantida quando proporcional ao caso concreto e necessária para assegurar o cumprimento da decisão, especialmente diante da resistência da operadora. Os honorários advocatícios podem considerar o proveito econômico da obrigação de fazer, não se limitando ao valor da condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos médicos são suficientes para a formação do convencimento judicial. A negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente é abusiva, ainda que não previsto no rol da ANS, quando indispensável à saúde do paciente. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral in re ipsa. A indenização por danos morais deve ser fixada com base na razoabilidade, podendo ser reduzida para adequação ao padrão jurisprudencial. A multa cominatória deve ser mantida quando proporcional e necessária para garantir a efetividade da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371, 487, I, 537 e 1.007, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; TJBA, AI nº 8029497-73.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.02.2022; TJBA, AI nº 8037685-16.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062042-91.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e como apelada CLAUDIA BOM CONSELHO RIBEIRO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO nos termos do voto do relator.